Tribunal: TJMT
Processo: 1025265-96.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025265-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Aplicação da Pena, Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[ALOISIO ALVES DE SOUZA - CPF: 284.241.071-87 (AGRAVANTE), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE IDADE AVANÇADA E COMORBIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE CONCRETA. RISCO À SAÚDE MERAMENTE HIPOTÉTICO. FINALIDADE PEDAGÓGICA E RESSOCIALIZADORA DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de alteração do local de cumprimento da pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, designado como o Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck. O agravante, condenado por crime de trânsito com resultado morte à prestação de 850 horas de serviços à comunidade, alegou possuir 69 anos de idade e ser portador de comorbidades — notadamente cardiopatia com histórico de implante de stent —, circunstâncias que, segundo sustentou, tornariam inadequado o cumprimento da pena em ambiente hospitalar, pleiteando a designação de atividade alternativa na área da construção civil, em creches ou asilos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de idade avançada e de comorbidades, desacompanhada de prova técnica idônea que demonstre incompatibilidade concreta, é suficiente para autorizar a alteração do local de cumprimento da prestação de serviços à comunidade designado pelo Juízo da execução; e (ii) estabelecer se os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena impõem, no caso concreto, a substituição do local de cumprimento da pena por outro de preferência do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A definição do local de cumprimento da prestação de serviços à comunidade é atribuição exclusiva do Juízo da execução penal, nos termos do art. 149 da Lei de Execução Penal, devendo observar não apenas as condições pessoais do apenado, mas também a natureza da infração praticada e os fins preventivo e pedagógico da sanção.

A designação do cumprimento da pena em unidade hospitalar revela-se adequada e dotada de nítida função pedagógica e ressocializadora, especialmente considerando tratar-se de crime de trânsito com resultado morte, circunstância que legitima a vinculação do local da prestação de serviços a atividades que reforcem a conscientização do condenado quanto à gravidade de sua conduta.

Os documentos médicos apresentados pela defesa fazem referência a procedimento pretérito — implante de stent —, sem que haja recomendação médica atual e específica contraindicando a prestação de serviços em ambiente hospitalar, tampouco laudo pericial que aponte incompatibilidade entre as atividades a serem desempenhadas e o estado de saúde do agravante, de modo que o risco alegado é meramente hipotético e desprovido de comprovação concreta.

As atividades designadas ao agravante no Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck não envolvem contato direto com pacientes nem exposição a riscos sanitários relevantes, afastando a alegação de potencial agravamento do quadro clínico em razão do ambiente de cumprimento da pena.

Os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena devem ser interpretados de forma sistemática com os demais princípios que regem a execução penal, não podendo servir de fundamento para esvaziar o conteúdo pedagógico da sanção ou para permitir ao apenado escolher, segundo critérios pessoais de conveniência, o local de cumprimento da pena que lhe pareça mais confortável.

A individualização da execução penal não implica liberdade irrestrita de escolha pelo condenado, mas sim a adequação razoável das condições impostas às circunstâncias objetivamente verificadas, o que foi devidamente observado pelo Juízo de origem.

A sugestão de cumprimento da pena na área da construção civil, em creches ou asilos, revela mera preferência subjetiva do agravante, fundada em sua experiência profissional e conveniência pessoal, sem demonstração de incompatibilidade efetiva com o local designado, o que não constitui fundamento juridicamente idôneo para a alteração pretendida.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado de forma clara e suficiente todos os argumentos deduzidos pela defesa, inexistindo violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo em execução desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu o pedido de alteração do local de cumprimento da pena restritiva de direitos.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de idade avançada e de comorbidades, desacompanhada de prova técnica idônea que demonstre incompatibilidade concreta entre o estado de saúde do apenado e as atividades a serem desempenhadas no local designado, não é suficiente para autorizar a alteração do local de cumprimento da prestação de serviços à comunidade.

2. O risco de agravamento de saúde em ambiente hospitalar, quando meramente hipotético e não respaldado por recomendação médica específica e atual, não configura fundamento apto a justificar a modificação do local de cumprimento da pena restritiva de direitos.

3. Os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, interpretados sistematicamente com os demais princípios da execução penal, não autorizam o apenado a escolher, segundo critérios pessoais de conveniência, o local de cumprimento da prestação de serviços à comunidade.

4. A designação do cumprimento de pena restritiva de direitos em unidade hospitalar, nos casos de crime de trânsito com resultado morte, atende à finalidade pedagógica e ressocializadora da sanção, sendo compatível com o art. 149 da Lei de Execução Penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 3º; LEP (Lei n.º 7.210/1984), arts. 149 e 150; CF/1988, art. 1º, III (dignidade da pessoa humana).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
ALOISIO ALVES DE SOUZA
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 2000434-86.2025.8.11.0004, e, trâmite pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de alteração do local de cumprimento da pena restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade
.

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade pelo total de 850 (oitocentas e cinquenta) horas
, à razão de 08 (oito) horas semanais, além de
prestação pecuniária no importe de 03 (três) salários mínimos
. A execução penal foi distribuída no sistema SEEU em 12/11/2025, oriunda do processo de conhecimento n.º 0007319-68.2016.8.11.0004, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Por decisão proferida em 13/11/2025 (mov. 11), o Juízo da execução fixou como local de cumprimento da prestação de serviços à comunidade o
Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck
, situado no bairro Jardim Mariano, naquela comarca, determinando que o reeducando se apresentasse até o dia 17/11/2025 para início do cumprimento da condição.

Em 07/05/2026
, o agravante, por meio de seus advogados, apresentou requerimento (mov. 17) pleiteando: (a) o reconhecimento do adimplemento da prestação pecuniária, diante da comprovação do pagamento de R$ 4.863,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais), correspondente a 03 (três) salários mínimos; e (b) a
alteração do local de cumprimento da prestação de serviços à comunidade
, afastando-se a designação junto ao Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck, sob a alegação de que o reeducando possui
69 anos de idade
e é portador de
comorbidades
, notadamente cardiopatia com histórico de implante de stent, circunstâncias que, segundo a defesa, tornariam inadequado o cumprimento da pena em ambiente hospitalar, diante do potencial risco à saúde. Pleiteou, alternativamente, a designação de atividade na área da construção civil, em creches ou asilos.

O Juízo da execução indeferiu o pedido de alteração do local de cumprimento da pena, mantendo a designação original do Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck.

Irresignada, a defesa interpôs o presente
agravo em execução
, reiterando os argumentos deduzidos no requerimento originário, sustentando, em síntese: (i) a inadequação do ambiente hospitalar em razão da idade avançada do reeducando e de suas comorbidades; (ii) a necessidade de observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena; e (iii) a existência de alternativas mais compatíveis com as condições pessoais do agravante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso
.

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi
mantida
.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procurador de Justiça

Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo
desprovi
mento
do recurso,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 376972352)

Agravo em Execução Penal – Pena restritiva de direitos – Prestação de serviços à comunidade – Pedido de alteração do local de cumprimento – Alegada idade avançada e comorbidades – Ausência de comprovação de impossibilidade ou incompatibilidade concreta – Atividade não envolve contato direto com pacientes – Risco à saúde meramente hipotético – Finalidade pedagógica e ressocializadora da pena – Princípios da dignidade da pessoa humana e individualização da pena observados – Inexistência de negativa de prestação jurisdicional – Decisão fundamentada –
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal — tempestividade, legitimidade e interesse recursal —, conheço do recurso.

O agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de alteração do local de cumprimento da pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a fim de que seja afastada a designação do Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck e substituída por atividade em local diverso, suposta condições pessoais e de saúde.

O recurso, contudo, não merece provimento.

Inicialmente, cumpre assentar que a definição do local de cumprimento da prestação de serviços à comunidade é atribuição exclusiva do
Juízo da execução penal
, nos termos do art. 149 da Lei de Execução Penal, que assim dispõe:

"Art. 149. Caberá ao Juiz da execução: I – designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões; II – determinar a segunda via do programa social ao condenado."

A escolha do local deve observar não apenas as condições pessoais do apenado, mas também a
natureza da infração praticada
e os
fins preventivo e pedagógico
da sanção. No caso concreto, cuida-se de crime de trânsito com resultado morte, circunstância que legitima e reforça a vinculação do local da prestação de serviços a atividades que contribuam para a conscientização do condenado acerca da gravidade de sua conduta.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de alteração do local de cumprimento da pena, fundamentou-se de forma clara e suficiente, consignando expressamente que
não restou demonstrado que o local designado seria incompatível com a idade do reeducando ou representaria risco concreto à sua saúde
.

Com efeito, da decisão recorrida extrai-se que:

"os documentos médicos apresentados não evidenciam quadro clínico atual que impeça ou inviabilize o cumprimento da pena no local designado, tratando-se, em verdade, de registros de procedimento realizado no passado, sem demonstração de agravamento ou de recomendação médica específica que contraindique a atividade imposta."

E, ainda:

"as atividades a serem desempenhadas pelo apenado não envolvem contato direto com pacientes nem exposição a riscos relevantes no ambiente hospitalar, de modo que a alegação de possibilidade de contaminação ou agravamento de sua saúde se mostra meramente hipotética e desprovida de comprovação concreta."

Com efeito, a análise dos documentos acostados pela defesa (mov. 17.4) revela que os laudos médicos apresentados fazem referência a
procedimento pretérito
— implante de stent —, sem que haja qualquer
recomendação médica atual e específica
contraindicando a prestação de serviços em ambiente hospitalar, tampouco laudo pericial ou atestado médico que aponte incompatibilidade entre as atividades a serem desempenhadas e o estado de saúde do agravante.

A mera alegação de que o reeducando possui 69 anos de idade e histórico de cardiopatia, desacompanhada de
prova técnica idônea
que demonstre a impossibilidade ou o risco concreto de agravamento do quadro clínico em razão das atividades a serem exercidas no hospital, não é suficiente para autorizar a modificação do local de cumprimento da pena.

Nesse ponto, é relevante destacar que as atividades designadas ao agravante
não envolvem contato direto com pacientes
, não demandam esforço físico incompatível com sua condição etária e não o expõem a riscos sanitários diferenciados em relação a qualquer outro ambiente de trabalho. O risco de contaminação ou de agravamento de saúde, tal como alegado, é
meramente hipotético
, não encontrando respaldo em qualquer elemento probatório concreto carreado aos autos.

A invocação dos princípios da
dignidade da pessoa humana
e da
individualização da pena
não autoriza a modificação pretendida.

Tais postulados devem ser interpretados de forma
sistemática
com os demais princípios que regem a execução penal, não podendo servir de fundamento para esvaziar o conteúdo pedagógico e ressocializador da sanção, nem para permitir ao apenado escolher, segundo critérios pessoais de conveniência, o local que lhe pareça mais confortável para o cumprimento da pena.

A
individualização da execução
não implica liberdade irrestrita de escolha pelo condenado, mas sim a adequação razoável das condições impostas às circunstâncias objetivamente verificadas, o que, no caso concreto, foi devidamente observado pelo Juízo de origem ao designar local compatível com as aptidões do reeducando e com a natureza do delito praticado.

Como bem assinalado no parecer ministerial:

"Tais postulados devem ser interpretados de forma sistemática com os demais princípios que regem a execução penal, não podendo servir de fundamento para esvaziar o conteúdo pedagógico da sanção ou permitir ao apenado escolher, segundo critérios pessoais de conveniência, o local mais confortável para o cumprimento da pena."

A sugestão formulada pela defesa de que o agravante cumpra a prestação de serviços na
área da construção civil
, em creches ou asilos, não se presta a amparar a pretensão recursal.

Isso porque, além de não haver demonstração de incompatibilidade efetiva com o local designado, a proposta defensiva revela, em verdade,
mera preferência subjetiva
do agravante, fundada em sua experiência profissional e conveniência pessoal, o que não constitui fundamento juridicamente idôneo para a alteração do local de cumprimento da pena.

Ademais, não se pode ignorar que o agravante foi condenado por
crime de trânsito com resultado morte
, e que a designação do cumprimento da pena em unidade hospitalar possui nítida
função pedagógica e ressocializadora
, ao confrontar o condenado com as consequências concretas de condutas como a que praticou, reforçando a conscientização acerca da gravidade do ilícito.

Por fim, não prospera a alegação de violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

A decisão agravada enfrentou, de forma
clara, coerente e suficiente
, todos os argumentos deduzidos pela defesa, explicitando as razões pelas quais entendeu inexistir situação excepcional capaz de autorizar a modificação do local da prestação de serviços. A discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura, por si só, ausência de fundamentação.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo em execução e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de alteração do local de cumprimento da pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, por ausência de demonstração de incompatibilidade concreta entre o local designado — Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck — e as condições pessoais e de saúde do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026